Tribunal: TJSP
Processo: 1053940-68.2018.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Recurso contra decisão monocrática que não conheceu do Reexame Necessário em razão de o proveito econômico ser inferior ao previsto no diploma processual – Proveito econômico deve ser aferido quando da prolação da sentença, para o cotejamento com o parâmetro limitador do reexame necessário - Precedentes do E. STJ - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1053940-68.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, é agravado CAAP- ASA
ASSISTÊNCIA SOCIAL AO ADOLESCENTE.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1053940-68.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 2/5
Agravo Interno: 1053940-68.2018.8.26.0053
Agravante: Municipalidade de São Paulo.
Agravada: CAAP ASA Assistência Social ao Adolescente.
Comarca: São Paulo.
VOTO no 10.138
AGRAVO INTERNO - Recurso contra decisão monocrática que
não conheceu do Reexame Necessário em razão de o proveito
econômico ser inferior ao previsto no diploma processual

Proveito econômico deve ser aferido quando da prolação da
sentença, para o cotejamento com o parâmetro limitador do
reexame necessário - Precedentes do E. STJ - Decisão mantida -
Recurso não provido.
Trata-se de Agravo Interno interposto pela
Municipalidade de São Paulo em face da decisão monocrática de fls. 741/743, que
deixou de conhecer do Recurso de Ofício, por considerar que o valor do proveito
econômico é inferior ao previsto no artigo 496 do CPC, o qual determina a
necessidade do duplo grau de jurisdição.
Afirma a agravante, em apertada síntese, que a
demanda supera o patamar de 500 (quinhentos) salários mínimos, uma vez que o
Auto de Infração, objeto da lide, envolve o montante de R$ 534.183,89, ensejando,
assim, o reexame necessário. Requer, por isso, o provimento ao recurso.
A agravada apresentou contraminuta à fls. 10/13,
defendendo a manutenção da decisão monocrática, uma vez que a Municipalidade
apresentou cálculo que não corresponde à data da sentença (julho de 2019), mas de
julho de 2020.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1053940-68.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 3/5
A irresignação não merece acolhida.
Com efeito, a Remessa Necessária foi determinada
apenas em razão da sucumbência do ente público, uma vez que não houve recurso
voluntário da parte vencida.
É cediço que o reexame necessário é ato
tipicamente processual que condiciona a eficácia da sentença. No entanto, seu juízo
de admissibilidade deve ser realizado de acordo com as disposições da norma
vigente sobre a matéria, no presente caso, o Código de Processo Civil.
Assim, o juízo a quo o fez com base no artigo 496,
inciso I, do CPC, que estabelece que “Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não
produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida
contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas
autarquias e fundações de direito público”.
Contudo, o inciso III do § 3o do mesmo dispositivo
determina que “não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o
proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500
(quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas
autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais
dos Estados”.
Conforme consignado na decisão agravada, o
presente caso não está sujeito à remessa necessária, pois, como a r. sentença
reconheceu a nulidade da intimação por edital e a ocorrência da decadência,
anulando o auto de infração no 67.177.301, o proveito econômico obtido na causa é
de R$ 459.840,61 (outubro de 2018), o qual, atualizado, perfaz o total de R$
472.481,34 (julho de 2019).
Nesse passo, considerando o valor do salário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1053940-68.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 4/5
mínimo vigente à época (R$ 998,00), o mínimo exigido para o cabimento do
recurso de ofício seria de R$ 499.000,00.
Isso porque, ao contrário do quanto sustenta o
agravante, o proveito econômico deve ser aferido quando da prolação da sentença,
para o cotejamento com o parâmetro limitador do reexame necessário.
Nesse sentido:
“Reexame necessário Valor do alegado excesso de
juros dos débitos tributários discutidos nos autos que
se encontra muito aquém do patamar previsto no art.
496, §3o, II, do CPC Sentença que, embora ilíquida,
envolve quantia facilmente mensurável por simples
cálculos
aritméticos

Recurso
oficial
não
conhecido”. (TJSP; Remessa
Necessária
Cível
1002597-97.2017.8.26.0625; Data do Julgamento:
10/02/2020; Data de Registro: 10/02/2020).
Também neste mesmo sentido, é a jurisprudência
do E. STJ:
“PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535, II, DO CPC/1973.
NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA LÍQUIDA. ART.
475, § 2o, DO CPC/73. VALOR CERTO NÃO
EXCEDENTE A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS APURADO
ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. TAXA
JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE
REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS.
ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO
GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
TEMA N. 135/STF.
[...]
III - A Corte Especial, no julgamento do REsp n.
1.101.727/PR, proferido sob o rito de recursos
repetitivos, firmou o entendimento de que é obrigatório
o reexame da sentença ilíquida proferida contra a
União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e as respectivas autarquias e fundações
de direito público (art. 475, § 2o, CPC/73).
Posicionamento esse que deu origem ao enunciado n.
490 da Súmula do STJ: "A dispensa de reexame
necessário, quando o valor da condenação ou do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1053940-68.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 5/5
direito controvertido for inferior a sessenta salários
mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas".
IV - Ainda de acordo com a jurisprudência do STJ,
entende-se que "o 'valor certo' referido no § 2o do art.
475 do CPC deve ser aferido quando da prolação da
sentença [...]". (AgRg no REsp 1103025/SP, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
29/4/2009, DJe 1/6/2009).
V - No caso dos autos, o Tribunal de origem,
considerando o valor do benefício devido até a data
da prolação da sentença, afastou a remessa
necessária, visto que o proveito econômico buscado na
ação não ultrapassa os 60 (sessenta) salários mínimos,
nos termos do § 2o do art. 475 do CPC/73. Assim,
afastada a iliquidez da sentença, está correta a
dispensa do reexame necessário. [...]”. (REsp
1742200/SP,
Re.
Min.
Francisco
Falcão,
DJe
24/10/2018, g.n.).
Assim, ante o valor apontado como proveito
econômico, era mesmo de rigor o não conhecimento da remessa necessária, na
medida em que a hipótese se subsume ao disposto no parágrafo 3o do artigo 496 do
Código de Processo Civil.
Por fim, em razão do trabalho adicional do patrono
da agravada, majoro os honorários advocatícios em mais 2%, sobre o percentual
fixado em Primeiro Grau (art. 85, §11, do CPC).
Ante do exposto, nego provimento ao recurso.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora